Tribunal: TJES
Processo: 5015794-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015794-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JAIDER FRANCISCO ALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015794-32.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: JAIDER FRANCISCO ALVES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face em face da sentença de ID 16197798 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
JAIDER FRANCISCO ALVES.

Em breve síntese dos fatos, narra a parte autora que foi surpreendida com a inclusão de um novo contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (proposta nº 70258675), oriundo de um refinanciamento. Alega que houve promessa de liberação de valor ("troco"), o que não ocorreu, resultando apenas no aumento do prazo da dívida para 84 parcelas, sem contrapartida financeira vantajosa, caracterizando vício de consentimento e falha no dever de informação.

O juízo de origem (ID 16197798) reconheceu a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do autor. No mérito, declarou a inexistência dos débitos oriundos do contrato por ausência de consentimento válido informado; condenou a ré à restituição do indébito (de forma simples para descontos anteriores a 15/12/2021 e em dobro para os posteriores); fixou danos morais em R$ 5.000,00; e determinou que o autor devolva eventuais valores creditados em sua conta para evitar enriquecimento ilícito, admitindo a compensação.

Irresignada, a instituição financeira recorreu (ID 16197802). Preliminarmente, impugnou a Gratuidade de Justiça concedida ao autor e alegou falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defendeu a regularidade da contratação mediante assinatura digital com biometria facial (selfie) e hash; sustentou a validade do refinanciamento e a efetiva transferência do crédito; pugnou pela legalidade dos descontos, inexistência de danos morais e impossibilidade de repetição em dobro.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
,
rejeito a preliminar de impugnação à Assistência Judiciária Gratuita
, pois a parte recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte autora (pessoa idosa e aposentada pelo INSS), conforme art. 99, §3º do CPC.

Rejeito, outrossim, a
preliminar de falta de interesse de agir
, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) que não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa, sendo o ajuizamento da ação e a resistência oferecida na contestação suficientes para configurar o binômio necessidade-utilidade.

No mérito, a sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e informacional do recorrido frente à instituição financeira.

O cerne da questão não reside apenas na formalidade da contratação digital (existência de selfie ou hash),
mas na substancial falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC),
na medida em que a

instituição financeira, ao realizar operação de refinanciamento ("troco"), tem o dever de esclarecer de forma cristalina ao consumidor
– especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável –
as consequências da repactuação, notadamente o retorno da dívida ao prazo inicial (no caso, 84 meses) e o custo efetivo total da operação em comparação à ínfima quantia liberada ao cliente.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se no contrato juntado pelo próprio recorrente (ID 16197785) que, de um total financiado de R$ 3.088,03, a quantia de R$ 2.610,40 foi destinada à quitação de dívida anterior, sobrando ao consumidor um valor irrisório de "troco" (apenas R$ 133,84), em troca de assumir uma obrigação longuíssima.
Tal prática configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), pois submete o consumidor a uma onerosidade desproporcional sem que este tenha real compreensão do prejuízo financeiro que está assumindo.

A simples juntada de "selfie" ou assinatura digital não supre a ausência de prova de que o consumidor foi devidamente alertado sobre as condições reais do refinanciamento, uma vez que o consentimento, para ser válido, deve ser livre e, acima de tudo, informado, e a ausência de transparência vicia a manifestação de vontade, tornando nulo o negócio jurídico.

Quanto à
repetição do indébito
, agiu com acerto o juízo
a quo
ao aplicar o entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 1.413.542/RS, determinando a devolução em dobro para os descontos posteriores à modulação dos efeitos, uma vez que a conduta da ré viola a boa-fé objetiva contratual.

No que tange aos
danos morais,
a situação ultrapassa o mero aborrecimento, na medida em que a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o idoso de parte de sua subsistência mediante prática comercial abusiva, gera dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica, além de estar em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

Por fim, a sentença já resguardou o direito da recorrente ao determinar a compensação de valores eventualmente creditados na conta do autor (item "d" do dispositivo da sentença de ID 16197798), o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)